Tribunal: TJDFT
Processo: 0733888-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733888-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TADEU SANTIAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, RAINEUMO FERNANDES MARTINS AGRAVADO: LINO DE CARVALHO CAVALCANTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TADEU SANTIAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e RAINEUMO FERNANDES MARTINS, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0711361-61.2024.8.07.0001), iniciada por LINO DE CARVALHO CAVALCANTE. A decisão agravada acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão de Carlos Tadeu Araújo Santiago e Raineumo Fernandes Martins no polo passivo do presente cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 220593507): “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica impulsionado por LINO DE CARVALHO CAVALCANTE em face de ALMIR FILHO CONSTRUÇÕES S/A, ALMIR PEREIRA FILHO, JOSÉ TADEU SANTIAGO, OFÍCIO ARQUITETURA E INTERMEDIAÇÃO LTDA, I9 TREINAMENTO E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, WANDERLEI TEIXEIRA PUCCI, CARLOS TADEU ARAÚJO SANTIAGO e RAINEUMO FERNANDES MARTINS. Alega o requerente, em breve síntese, que quando da celebração do contrato entre as partes, CARLOS TADEU ARAÚJO SANTIAGO, para além de possuir 50% do capital social da empresa ré TADEU SANTIAGO EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA, participou do negócio lesivo ao autor; todavia, em 25.03.2024, quando do impulsionamento deste cumprimento de sentença, o referido sócio retirou-se por completo da empresa, transferindo 100% do capital social para terceira pessoa, bem como alterando nome e o endereço da empresa. Realizando diligências extrajudiciais, entretanto, a parte requerente observou que a empresa só mudou de nome e endereço no plano formal, considerando que o estabelecimento comercial permanece no mesmo lugar, com o mesmo nome e sendo explorado por CARLOS TADEU DE ARAÚJO SANTIAGO, configurando, assim, óbice ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor. Pugna, nesse contexto, pelo deferimento do pedido de desconsideração da pessoa jurídica I9 TREINAMENTO E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, CNPJ 03.189.275/0001-03, a fim de que seja incluído no polo passivo deste cumprimento de sentença o Sr. CARLOS TADEU ARAÚJO SANTIAGO. Recebimento do incidente sob Id. 208509379 (25.08.2024). No bojo de sua manifestação (Id. 217482850), aduz CARLOS TADEU ARAÚJO SANTIAGO, em suma, a falta de interesse de agir do exequente em virtude da ausência de esgotamento de pesquisas em face dos devedores originários; a ausência de requisitos autorizadores para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. I9 TREINAMENTO E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA e RAINEUMO FERNANDES MARTINS, em manifestação conjunta (Id. 237440842), alegam, em resumo, a ausência de elementos probatório mínimos ao deferimento do incidente, evidenciando, notadamente, a inépcia da exordial, e prejudicando, por conseguinte, o exercício do contraditório; a atuação de RAINEUMO como empresário sem vínculo com a obrigação original. Réplicas apresentadas em Ids. 219966407 e 236386756. As partes não especificaram provas a produzir. É o relatório. O ordenamento jurídico pátrio, por intermédio do art. 49-A do Código Civil, concretizou o princípio da autonomia patrimonial da empresa, consagrando a separação entre os patrimônios dos sócios e da sociedade empresária, de maneira que, constituída regularmente a pessoa jurídica, é decorrência lógica a sua responsabilidade patrimonial autônoma. Melhor dizendo, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores, sendo a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos (parágrafo único do art. 49-A). Havendo comprovação, todavia, de que, em detrimento do consumidor, há abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica por má-administração, o Poder Judiciário poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade (art. 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor). De maneira complementar, também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do §5o do art. 28 do Diploma Consumerista. O último dispositivo mencionado, lastreado na teoria menor, é autônomo em relação ao caput e incide em hipóteses mais amplas e flexíveis, isto é, sem a necessidade de observância aos requisitos como abuso da personalidade jurídica, prática de ato ilícito ou infração à lei ou estatuto social; aplica-se, portanto, em casos de mero inadimplemento em que se observe, por exemplo, a ausência de bens de titularidade da pessoa jurídica, hábeis a saldar o débito (REsp 1.860.333/DF, Quarta Turma, Relator Ministro Marco Buzzi, j. 11.10.2022, DJe 27.10.2022). Em igual sentido, esta e. Corte Distrital in verbis: Direito do consumidor. Processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Relação de consumo. Teoria menor. Provimento parcial. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento de sentença proferida em ação de resolução contratual de natureza consumerista. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os requisitos legais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prevista no Código de Defesa do Consumidor estão presentes; (ii) estabelecer se é possível estender o incidente às demais empresas indicadas como integrantes de grupo econômico. III. Razões de decidir 3. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas constitui instrumento legítimo de organização econômica, cuja desconsideração é admitida de forma excepcional, especialmente nas relações de consumo, sob a teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A teoria menor dispensa a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, exige apenas prova de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor. 5. A existência de obrigação judicial inadimplida, aliada à ineficácia das diligências para localizar bens da devedora, comprova a insolvência da pessoa jurídica e a dificuldade de satisfazer o crédito, o que justifica a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação aos seus sócios. 6. A instauração do incidente em relação às empresas supostamente integrantes de grupo econômico deve ser indeferida quando inexistirem elementos probatórios mínimos que comprovem a existência de tal grupo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, autoriza a instauração do incidente quando demonstrada a insolvência da pessoa jurídica, independentemente de prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A desconsideração não pode ser estendida a outras pessoas jurídicas indicadas como integrantes de grupo econômico sem comprovação concreta da vinculação societária ou funcional entre elas.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.860.333/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 11.10.2022. (Acórdão 2015441, 0706358-94.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Civil, direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Cumprimento de sentença. Parte devedora. Pessoa física. Pagamento espontâneo. Ausência. Penhora. Frustração. Pessoas jurídicas das quais é sócio o excutido. desconsideração inversa da personalidade jurídica. Código de defesa do consumidor. Aplicação. Teoria menor. Pressupostos. Personalidade jurídica. Óbice à realização da obrigação (CDC, art. 28, §5o). Aperfeiçoamento. Autonomia patrimonial. Relevação. Possibilidade. Sociedade individual. confusão entre os patrimônios da sociedade e do sócio. Direcionamento dos atos expropriatórios. Redirecionamento da execução. Alcance do patrimônio das pessoas jurídicas. Viabilidade. agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de cumprimento de sentença, deferira o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica que aviara o exequente, determinando a inclusão de sociedades das quais o executado figura como sócio na posição passiva do executivo. II. Questão em discussão2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da presença, na hipótese em concreto, dos pressupostos aptos a legitimarem o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica de pessoas jurídicas, no ambiente de executivo promovido em face do sócio, e, superada a aferição dos requisitos necessários à aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica, pela perquirição da comprovação de que o devedor (pessoa física) utilizava-se das pessoas jurídicas para resguardar bens de seu acervo pessoal a fim de esquivar-se de compromissos financeirosIII. Razões de decidir 3. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, ou, ainda, quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, conforme orienta a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica incorporada pelo legislador de consumo (CDC, art. 28). 4. Implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e reputa suficiente apenas a constatação dos óbices criados pelo devedor para realização da obrigação que o aflige, denotando que a simples autonomia patrimonial proveniente da personalidade jurídica da empresa da qual o demandado figura como sócio traduz óbice à realização do direito decorrente de relação de consumo, o afastamento episódico da personalidade jurídica, de forma inversa, revela-se adequado e imperativo por traduzir a autonomia que lhe é inerente óbice à realização da obrigação de responsabilidade de seu sócio, legitimando, como corolário, que seja a pretensão satisfativa aviada em face do sócio redirecionada à empresa. 5. A pessoa jurídica individual, conquanto se transmude no instrumento através do qual são efetivados os atos de comércio empreendidos pelo empresário individual, não se qualifica como sociedade comercial, nem mesmo adquire personalidade jurídica distinta do seu titular, mas, ao contrário, as pessoas e patrimônio do titular e da firma individual se confundem, compreendendo uma só pessoa como sujeito de direito e obrigações, cuja personalidade jurídica também é única, tornando viável que lhe seja redirecionado a pretensão executória deduzida em face de seu titular. IV. Dispositivo6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 2013112, 0708156-90.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) No caso específico dos autos, a relação discutida é de origem consumerista, porquanto as executadas, mediante instrumento particular de promessa de compra e venda, comercializaram imóvel ao exequente, localizado à SHIS QL 28, Conjunto 03, Casa 19, Lago Sul (Id. 31158462 – autos PJe n.o 0013587-32.2014.8.07.0001). Nessa esteira, nos termos da sentença condenatória, este Órgão Jurisdicional julgou procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 741.875,84, acrescido de correção monetária pelo INCC-M a partir de dezembro de 2013, e juros de mora de 1% ao mês a partir da última citação; condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso; condenar os réus JOSE TADEU SANTIAGO, TADEU SANTIAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – ME, WANDERLEI TEIXEIRA PUCCI e OFÍCIO ARQUITETURA E INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA., à devolução da quantia de R$ 225.000,00 paga a título de honorários de corretagem, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da última citação. Deflagrado o cumprimento de sentença provisório (Id. 192835199 – 11.04.2024), a parte exequente, com o auxílio deste Juízo, promoveu inúmeras diligências com o fito de localizar bens tanto da empresa executada, quanto dos demais integrantes do polo passivo da demanda; todavia, sem prejuízo da presença de inúmeros executados, bem como do capital social de R$ 40.000,00 de SANTIAGO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA., as diligências restaram infrutíferas, conforme resultados dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD (ID 204481860). Paralelamente, no dia 21.05.2024, foi promovida a oitava alteração contratual (Id. 206327846) da sociedade empresária limitada SANTIAGO CONSULTORIA DE IMÓVEIS, consistindo na admissão do sócio RAINEUMO FERNANDES MARTINS; na retirada do sócio CARLOS TADEU ARAÚJO SANTIAGO; na alteração da razão social da empresa, que passou a ser I9 TREINAMENTO E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA; na alteração do objetivo da sociedade; assim como na alteração do endereço da sociedade. Nesse contexto, no que tange a CARLOS TADEU ARAÚJO SANTIAGO, insta salientar que o sócio retirante responde por obrigações sociais durante os dois anos subsequentes à averbação da modificação contratual, nos termos do art. 1.003, parágrafo único, c/c art. 1.032, ambos do Código Civil. Na hipótese em tela, verifica-se que a retirada do indigitado sócio ocorreu em 21.05.2024; que as partes entabularam instrumento particular de promessa de compra e venda em 09.03.2012; e que o título executivo judicial que aparelha este cumprimento de sentença sequer transitou em julgado, de molde é legítima a inclusão do ex-sócio no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em razão de sua responsabilidade residual. Melhor dizendo, na medida em que o sócio retirante integrava o quadro societário da pessoa jurídica executada quando contraída a obrigação e quando do seu inadimplemento, sendo este o objeto da responsabilização da pessoa jurídica e o que ocasionou a instauração do incidente de desconsideração de sua personalidade, não há que se falar em limitação da responsabilidade à sua participação societária. Consigne-se que, no caso de desconsideração da personalidade jurídica, não é possível aplicar o art. 1.032 do Código Civil para limitar a responsabilidade do sócio às obrigações sociais ordinárias, caso em que a responsabilidade do sócio retirante ficaria restrita à sua participação societária. Ou seja, em se tratando de obrigação imputada aos sócios decorrente da desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandada, inexiste limitação da responsabilidade, sob pena de frustrar a satisfação pontual do credor lesado (AgRg na MC n. 20.472/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/9/2013, DJe de 20/9/2013). Por sua vez, no que concerne a RAINEUMO FERNANDES MARTINS, caber pontuar que o sócio admitido em sociedade já constituída não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão, respondendo de maneira solidária com o sócio retirante até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, consoante artigos 1.003, parágrafo único, e 1.025, ambos do Código Civil (Acórdão 1095452, 0713257-89.2017.8.07.0000, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2018, publicado no DJe: 18/05/2018). Nesta senda, considerando que a admissão em sociedade já constituída se aperfeiçoou em 21.05.2024, resta evidente a responsabilidade do novo sócio perante o débito exequendo ora buscado. Ante o exposto, ACOLHO O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA e, por consectário, DETERMINO A INCLUSÃO DE CARLOS TADEU ARAÚJO SANTIAGO E RAINEUMO FERNANDES MARTINS no polo passivo do presente cumprimento de sentença, na condição de executados, sob fundamento do art. 136 do Código de Processo Civil c/c art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. (...)”. Em face de tal pronunciamento, foram opostos embargos de declaração (ID 243780752), os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 243896542): “CARLOS TADEU ARAUJO SANTIAGO opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando omissão na decisão que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que não houve o esgotamento de pesquisa de bens dos devedores principais, já que foi realizada apenas uma consulta nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER. Aponta ainda que localizou bens imóveis no Cartório de Registro, além de informações no SNIPER que indicam vínculos dos devedores com empresas e patrimônio suficiente para quitar a obrigação. Requer o saneamento da omissão e a análise do pedido de extinção do incidente por ausência de interesse de agir da exequente. Decido. Os embargos de declaração, na forma do art. 535 do CPC, têm cabimento quando houver omissão, contradição e obscuridade, ou ainda, erro material. A partir do cotejo dos documentos juntados aos autos, concluiu o Juízo pela presença dos elementos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, não cabendo a reanálise dos elementos de convicção apenas porque o executado discorda da conclusão judicial. Nesse passo, se pretende o embargante a modificação da decisão deve interpor o recurso cabível, não cabendo a alteração almejada em sede de embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos e mantenho íntegra a decisão embargada. Advirto às partes que o manejo de aclaratórios manifestamente protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Intimem-se.” Nesta sede, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo para sustar imediatamente todos os atos constritivos em desfavor dos agravantes, mantendo-os afastados do polo passivo até o julgamento final deste recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada a fim de indeferir a desconsideração da personalidade jurídica, excluindo-se I9 Treinamento e Consultoria Imobiliária Ltda. e Raineumo Fernandes Martins do polo passivo, com a revogação de quaisquer atos constritivos realizados. Subsidiariamente, pugna pela limitação de eventual responsabilização a atos posteriores ao ingresso societário de Raineumo Fernandes Martins, com a determinação de dilação probatória, incluindo perícia contábil, prova testemunhal e juntada de documentos fiscais e bancários. Suscita a nulidade da decisão agravada, decorrente da inobservância do rito do IDPJ e da utilização de uma petição inicial genérica, sendo imprescindível sua reforma para resguardar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Defende ser inaplicável a teoria menor do CDC ao presente caso, pois não há prova de obstáculo efetivo à satisfação do crédito nem nexo com condutas atribuíveis aos agravantes. Assim, a manutenção da decisão com base nesse fundamento significaria impor responsabilidade objetiva sem amparo legal, desconsiderando a excepcionalidade da medida e comprometendo a segurança jurídica. Aduz, em observância à teoria maior (art. 50 do Código Civil) inexistir prova robusta de abuso ou confusão patrimonial na hipótese, não havendo nos autos documentos contábeis auditados, extratos bancários, livros fiscais ou registros societários a apontar movimentações financeiras suspeitas, transferências irregulares de bens ou uso indevido da estrutura empresarial. Salienta a posterioridade do ingresso societário, a evidenciar a inexistência de nexo causal com a obrigação. Detalha ter a pessoa jurídica sido intimada para cumprir a obrigação em 22/04/2024 e o ingresso de Raineumo Fernandes Martins no quadro societário ocorrido em 20/05/2024. Sustenta ser a imposição de responsabilidade ao sócio ingressante por obrigação anterior, sem prova de atos próprios, equiparada a responsabilização objetiva vedada pelo sistema. Afirma, nesse sentido, ser imperativa (a) exclusão do sócio ingressante do alcance do IDPJ por falta de nexo causal; e (b) subsidiariamente, se ainda houver dúvida fática, a delimitação expressa de que qualquer apuração de responsabilidade deverá se restringir a atos posteriores ao ingresso societário, com a abertura de instrução específica (por exemplo, perícia contábil) para verificar eventual confusão patrimonial após a data de 20/05/2024. Dessa forma, preservam-se a excepcionalidade da desconsideração, a autonomia patrimonial da sociedade e a coerência do sistema normativo (ID 75123590). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e está comprovado o recolhimento do preparo (ID 75122087). Além disto, por serem autos eletrônicos, é dispensada a juntada de cópias das peças processuais (art. 1.017 do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença proposto em 25/03/2024 pelo ora agravado em face de ALMIR FILHO CONSTRUÇÕES LTDA, ALMIR PEREIRA FILHO, JOSE TADEU SANTIAGO, OFICIO ARQUITETURA E INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA, TADEU SANTIAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIA LTDA – ME e, WANDERLEI TEIXEIRA PUCCI objetivando o adimplemento do débito no importe de R$ 4.075.483,63, reconhecido na ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrentes da comercialização de imóvel pelas requeridas em favor do exequente (ID 191217146). Após a frustração de diligências para localização de bens em nome dos executados, o credor requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica desconsideração da pessoa jurídica TADEU SANTIAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, (que hoje se chama I9 TREINAMENTO E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA), CNPJ 03.189.275/0001-03 (ID 206325752), incidente instaurado pela decisão de ID 208509379 e acolhido pela decisão agravada, a qual reconheceu a incidência do CDC no caso dos autos e incluiu os sócios Carlos Tadeu Araújo Santiago e Raineumo Fernandes Martins no polo passivo do presente cumprimento de sentença, na condição de executados, com fundamento no art. 136 do Código de Processo Civil c/c art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. Conforme se extrai da sentença ora objeto de cumprimento, o pedido autoral foi julgado procedente para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 741.875,84, acrescido de correção monetária pelo INCC-M a partir de dezembro de 2013, e juros de mora de 1% ao mês a partir da última citação; condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso; condenar os réus JOSE TADEU SANTIAGO, TADEU SANTIAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – ME, WANDERLEI TEIXEIRA PUCCI e OFÍCIO ARQUITETURA E INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA., à devolução da quantia de R$ 225.000,00 paga a título de honorários de corretagem, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da última citação (ID 126074863 dos autos 0013587-32.2014.8.07.0001). De fato, ressalta incontroverso ser de consumo a relação estabelecida entre as partes, incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Nesse sentido foi expresso o acórdão proferido na ação de conhecimento, tendo explicitado que “a relação jurídica negocial originária, havida nos autos, é tipicamente de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor” e “no âmbito normativo do Código de Defesa do consumidor todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos experimentados pelo consumidor” (ID 246390888 dos autos 0013587-32.2014.8.07.0001). O ordenamento jurídico, como regra, não prevê a responsabilidade da pessoa do sócio pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, a qual encontra amparo no direito positivo brasileiro, seja conforme previsão no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo no artigo 50 do CC/02. Particularmente quanto à desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, o instrumento pode ser levado a efeito quando restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor, ou seja, trata-se da denominada Teoria Menor, prevista pelo §5o do artigo 28 do CDC. Confira-se: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Na hipótese em comento, as diligências realizadas para localização de bens dos executados originários restaram infrutíferas, conforme resultados dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD (ID 204481860). Ademais, contatou-se ter sido promovida a oitava alteração contratual (ID 206327846) da sociedade empresária limitada SANTIAGO CONSULTORIA DE IMÓVEIS, no dia 21.05.2024, pouco mais de um mês depois da instauração do cumprimento provisório, iniciado em, 11.04.2024, consistindo na admissão do sócio RAINEUMO FERNANDES MARTINS; na retirada do sócio CARLOS TADEU ARAÚJO SANTIAGO; na alteração da razão social da empresa, que passou a ser I9 TREINAMENTO E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA; na alteração do objetivo da sociedade; assim como na alteração do endereço da sociedade. Como demonstrado pelo credor, Carlos Tadeu Araújo Santiago possuía 50% do capital social da empresa ré ao tempo do negócio lesivo ao autor, tendo assinado o referido contrato de compra e venda (ID 206325787). Posteriormente, em 27/06/2023, retomou 100% do capital da empresa, que passou a adotar nome empresarial SANTIAGO CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA (ID 206327845). Após a instauração do cumprimento provisório da sentença, o sócio se retira por completo da empresa, ingressando o ora agravante em seu lugar. A conjuntura narrada evidencia ser a personalidade jurídica instrumento prejudicial aos seus interesses, dificultando o recebimento do crédito, na forma exigida para cabimento da Teoria Menor. O agravante, sendo sócio ingressante, responde integralmente por dívidas anteriores à sua integração à sociedade, em conformidade com o art. 1.025 do CC, segundo o qual “O sócio, admitido em sociedade já constituída, não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão”. No mesmo sentido dispôs a cláusula nona do instrumento de alteração contratual da sociedade empresária quanto à assunção pelo sócio recém-admitido de todo o ativo e passivo da sociedade (ID 206327846, pág. 4). Assim, caracteriza-se a responsabilidade solidária entre o agravante e o sócio retirante, com base no art. 1.003, parágrafo único, do CC: “Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio”. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados deste TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES.ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPRA E VENDA. FUNDO DE COMÉRCIO. CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. NOVO SÓCIO. DÍVIDAS SOCIAIS ANTERIORES À ADMISSÃO. RESPONSABILIDADE. 1. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o magistrado recolhido elementos bastantes para elucidar a questão posta em juízo e considerando que a produção da prova testemunhal apenas procrastinaria a solução para o litígio, não há que se falar em cerceamento de defesa, em decorrência do seu indeferimento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. O sócio, admitido em sociedade empresarial já constituída, assume a responsabilidade por todas as obrigações, inclusive as anteriores ao ingresso no quadro societário. Inteligência do artigo 1.025 do Código Civil. 4. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provida.” (20130310197132APC, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 11/11/2015.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. EX-SÓCIOS. RESPONSABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 28, § 5o, do CDC contempla a desconsideração da personalidade jurídica com base na “teoria menor”, que exige apenas a demonstração de que a personalidade da sociedade devedora representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. Trata-se de responsabilidade subsidiária dos sócios, administradores ou não, pela insolvência da pessoa jurídica em prejuízo do consumidor, que dispensa comprovação do abuso da personalidade jurídica. 2. O ex-sócio responde por obrigação contraída em período anterior à sua retirada da sociedade, conforme arts. 1.025 e 1.032, do CC, não configurando óbice à sua responsabilização em sede de desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria menor (art. 28, § 5o, do CDC), o prazo previsto no art. 1.003, do CC, que não trata de prazo limitativo da inclusão de ex-sócio em demanda executiva. 3. Agravo de instrumento não provido.” (0723000-79.2024.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho De Almeida, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 10/03/2025.) -g.n. Considerando, assim, que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao exequente, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração, sendo dispensada a apresentação de prova de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial. Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Corte de Justiça: “CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido contra o sócio da pessoa jurídica devedora, rejeitou o pedido de redirecionamento da execução. 2. Decisão proferida nos autos deste agravo indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos para a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica do executado, prevista do Código de Defesa do Consumidor, com o redirecionamento da execução ao seu sócio. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, haja vista a pessoa jurídica executada, ao construir e disponibilizar imóveis para venda no mercado, amoldar-se ao conceito de fornecedora, previsto no art. 3o do CDC, ao passo que o exequente, ao se comprometer com a aquisição de bem como destinatário final, adequar-se à definição de consumidor, disposto no art. 2o do mesmo diploma legal. 5. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios ou administradores de uma pessoa jurídica ou de grupos econômicos, sociedades consorciadas ou coligadas. A jurisprudência pátria, no âmbito do STJ, justifica o implemento da referida teoria em 2 (duas) hipóteses: i) comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos moldes do art. 28, caput, do CDC; ou ii) evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). 6. Nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, inexistindo bens penhoráveis e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, a personalidade jurídica da entidade empresarial executada poderá ser desconsiderada. 7. Se a relação mantida entre as partes é de consumo e não foram encontrados bens penhoráveis suficientes ao integral pagamento da dívida, com o ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, deve ser deferido o pedido do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do executado a fim de direcionar a execução ao patrimônio do seu sócio. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido.” (0737782-91.2024.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 03/12/2024.) -g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO E ADMINISTRADORES. AFASTADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. CABIMENTO. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificando que o d. Juízo de origem fundamentou o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica na teoria menor adotada pelo CDC, e expressamente consignou a dificuldade de localizar bens da empresa executada para saldar a dívida, a decisão agravada atende aos ditames constitucionais e infraconstitucionais da devida fundamentação, em observância ao art. 489, § 1o, do CPC/15. 2. Constatando a existência de sócio que mantém poder de gestão e influência nos rumos da pessoa jurídica Executada, ainda que não conste mais do quadro societário dela, há que ser reconhecida a legitimidade passiva dele no incidente da desconsideração da personalidade jurídica. 3. Os diretores, na condição de administradores, estão abrangidos pelos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que apresentam legitimidade para figurarem no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e responderem pelas obrigações assumidas pela sociedade devedora. 4. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica permite alcançar o patrimônio do sócio quando ela for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. 5. O art. 28 do CDC disciplina, em seus §§ 2o e 5o, que as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes do referido diploma. 6. Admite-se a desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio das empresas que integram o mesmo grupo econômico, quando constatado a dificuldade de localização de bens em nome da empresa Executada, bem como indícios da existência de grupo empresarial gerido com o propósito de dificultar o adimplemento de obrigações. 7. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária. 8. Agravos de Instrumento conhecidos e não providos. Preliminares rejeitadas.” (0724390-84.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 25/10/2024.) -g.n. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2025 15:17:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador